Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS VINICIUS GUNDEL DA SILVA, em face do despacho ordinatório da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixados por MARCOS GUNDEL. O agravante é herdeiro e apresentou ao juízo pedido de homologação de plano de partilha amigável, bem como requerimento para sua nomeação como inventariante. O juízo indeferiu o pedido do agravante para exercer a inventariança e intimou o atual inventariante a prestar as primeiras e últimas declarações e a anexar extratos atualizados de contas bancárias. Nas razões recursais, o agravante alegou que o acordo de partilha amigável atende aos requisitos legais, conta com a anuência do inventariante e não há óbice à homologação. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja homologada a partilha amigável dos bens do falecido conforme petição (doc. 4). Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso, requer a concessão parcial a fim de que sejam partilhados e disponibilizados os valores das Contas Judiciais (BRB, Conta Judicial no 1550786951, AGENCIA 155, Banco de Brasília S/A; e Banco do Brasil, Conta Judicial no 2300114714321), contas vinculadas ao processo de inventário”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou cópia de declaração de imposto de renda e extratos bancários. Decido. A declaração de renda do agravante revela que recebe tão somente pensão por morte de seu pai, em valores módicos, de sorte que não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. DEFIRO a GRATUIDADE para esta instância recursal. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de MARCOS GUNDEL e que, nos termos da r. decisão de id 41209224, conta com inventariante dativo nomeado por este Juízo, devidamente compromissado (id 63429904). Por meio da petição de id 136321683, o herdeiro MARCOS VINÍCIUS apresenta esboço de partilha amigável, além de requer a conversão do presente inventário em arrolamento sumário e sua nomeação como inventariante. É o sucinto relato. Decido. De início, indefiro pedido de nomeação de MARCOS VINÍCIUS como inventariante, tendo em vista a fase que o feito se encontra e por não vislumbrar nenhuma das hipóteses que justifiquem a remoção do inventariante dativo nomeado. Como sabido, compete ao inventariante prestar as primeiras e as últimas declarações, além de outras incumbências também previstas no artigo 618, inciso III, do CPC. Portanto, intime-se o inventariante dativo a apresentar novamente as últimas declarações, acompanhada do esboço do esboço partilha com os requisitos legais, inclusive com esclarecimentos quanto aos valores dos aluguéis recebidos e sua destinação, relativamente ao apartamento localizado na cidade de Santa Maria/RS (id 41208718), além de menção à reserva de quinhão da viúva em face da penhora no rosto dos autos (id 98008971), bem como alusão ao pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, com atualização das respectivas certidões. Não obstante a fase que o feito se encontra, deverá ainda o inventariante dativo reiterar o pedido de arrolamento sumário, caso entenda necessário. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, intimem-se a viúva MARIA ELIZABETE DA SILVA, o herdeiro MARCOS VINÍCIUS e as Fazendas Públicas do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul a se manifestarem. Prazo: 15 (quinze) dias. Desde logo, porém, venha aos autos os extratos atualizados das contas judiciais (BRB e BB) vinculadas aos presentes autos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante narrado, a pretensão recursal consiste na homologação de plano de partilha e, caso acatada, poria fim ao processo, o caracteriza tutela satisfativa e irreversível, e cuja concessão encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator